Tribunal: TJES
Processo: 0000527-16.2018.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000527-16.2018.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

APELADO: YARA QUER MENDES DA COSTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado na publicação de crítica por uma aluna sobre os serviços prestados pela instituição. O embargante alega omissão quanto à análise de argumentos e jurisprudência apresentados na apelação e solicita o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 837 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que justificaria a oposição de embargos de declaração; (ii) se é cabível o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 837 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão, contradição ou obscuridade não se configuram quando o órgão julgador enfrenta todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que decida de forma contrária aos interesses da parte. No caso, o acórdão embargado analisou adequadamente o princípio da liberdade de expressão, que ampara a manifestação da aluna, e afastou a alegação de danos morais, inexistindo vícios que justifiquem a oposição dos embargos.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas nem ao reexame de mérito, sendo instrumentos processuais destinados apenas à integração do julgado quando há efetiva necessidade de correção de vícios, o que não ocorre no presente caso.

5. A simples invocação de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

6.
Quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 837/STF da Repercussão Geral, inexiste a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, bem como restou reunidos os elementos suficientes à formação do convencimento do órgão colegiado nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos de declaração requer a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo vedada sua utilização para rediscussão do mérito da decisão.

2. O órgão julgador não está obrigado a analisar todos os pontos suscitados pela parte, desde que o acórdão seja suficientemente fundamentado e enfrente as questões essenciais ao julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração, com efeitos de prequestionamentos, opostos por
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A
contra o acórdão de ID 8107208, que conheceu e negou provimento recurso de apelação cível por ela interposto, mantendo incólume a sentença combatida
.

Em suas razões recursais de ID 8311556, aduz o embargante ser necessário o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 837 do STF.

Outrossim, sustentou a necessidade de acolhimento destes embargos de declaração para sanar vício de omissão consubstanciado na ausência de enfrentamento dos argumentos e jurisprudências expostos na apelação e que eram suficientes para infirmar a conclusão adota por este Tribunal (artigo 489, §1º, IV e VI, do CPC).
Dentre os argumentos que poderiam ter alterado o deslinde do recurso, destaca-se o fato de que a embargante é instituição privada de ensino que se utiliza das redes sociais para atrair novos alunos e manter os clientes.

Contrarrazões apresentadas no ID 9345311, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração, com efeitos de prequestionamentos, opostos por
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A
contra o acórdão de ID 8107208, que conheceu e negou provimento recurso de apelação cível por ela interposto, mantendo incólume a sentença combatida
.

Em suas razões recursais de ID 8311556, aduz o embargante ser necessário o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 837 do STF.

Outrossim, sustentou a necessidade de acolhimento destes embargos de declaração para sanar vício de omissão consubstanciado na ausência de enfrentamento dos argumentos e jurisprudências expostos na apelação e que eram suficientes para infirmar a conclusão adota por este Tribunal (artigo 489, §1º, IV e VI, do CPC).
Dentre os argumentos que poderiam ter alterado o deslinde do recurso, destaca-se o fato de que a embargante é instituição privada de ensino que se utiliza das redes sociais para atrair novos alunos e manter os clientes.

Contrarrazões apresentadas no ID 9345311, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DIREITO DE CRÍTICA. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA ALUNA EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA 17% (DEZESSETE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

I.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a liberdade de manifestação do pensamento, bem como garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

II.
Não se pode olvidar, por outro lado, que o direito à liberdade de informação e manifestação do pensamento não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmente, sobretudo o direito à imagem, inviolabilidade da honra e dignidade da pessoa humana, cuja violação poderá ensejar reparação por dano moral.

III.
O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que
“O exercício regular do direito de crítica, que configura direta emanação da liberdade constitucional de manifestação do pensamento, ainda que exteriorizado em entrevista jornalística, não importando o conteúdo ácido das opiniões nela externadas, não se reduz à dimensão do abuso da liberdade de expressão, qualificando-se, ao contrário, como verdadeira excludente anímica, que atua, em tal contexto, como fator de descaracterização do intuito doloso de ofender”
(STF, AI 675276 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-071 DIVULG 13-04-2011 PUBLIC 14-04-2011 EMENT VOL-02503-02 PP-00299).

IV.
No caso concreto, a mensagem veiculada na rede social da Recorrida (fl. 54), apenas demonstra sua irresignação e seu descontentamento com os serviços prestados pela Faculdade, como o alagamento de áreas comuns, inclusive colacionando imagens demonstrando tal situação, rachaduras nas paredes (imagens à fl. 158), e outros serviços que, em sua opinião, não eram prestados com qualidade, como o ensino à distância.

V.
A publicação da Recorrida encontra-se amparada pelo seu direito de expressão em relação aos serviços prestados pela Instituição e que são pagos pela mesma, como estudante. Precedentes da jurisprudência pátria em casos semelhantes ao dos autos.

VI.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial”
(STJ, REsp 1385681 / SC; RECURSO ESPECIAL 2013/0148116-5; Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI (1118); Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento: 06/06/2017; Data da Publicação/Fonte: DJe 12/06/2017).

VII.
No caso
sub examem,
inexistem provas de que a publicação na rede social “Facebook” da Recorrida tenha ocasionado danos concretos à imagem da Instituição como, por exemplo, diminuição de clientela, não sendo demonstrado que potenciais consumidores deixaram de ingressar nos quadros da Faculdade em razão da referida publicação.

VIII.
Como bem destacado pela Recorrida, em sua Contestação,
“o relato de indignação de apenas UMA estudante, não tem força persuasiva para desestimular, em massa, o ingresso na universidade autora como fora sugerido na peça inaugural”
, bem como que
“a universidade está utilizando do processo judicial para desestimular, fazendo verdadeiras ameaças aos seus discentes, para que estes não relatem publicamente os dissabores que passam no ambiente acadêmico. Basta ler o que o foi postado por representante da instituição logo após a manifestação da ré, para se perceber que ela tem essa prática”.

IX.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, principalmente no que se refere aos argumentos que o levaram a privilegiar o princípio da liberdade de expressão e manifestação de pensamento, de modo a afastar o reconhecimento de prejuízo extrapatrimonial da empresa e, por conseguinte, a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Como esclareceu o eminente Relator, a postagem realizada pela recorrida na rede social expressa apenas sua insatisfação e descontentamento com os serviços oferecidos pela Faculdade, incluindo situações como alagamento de áreas comuns e rachaduras nas paredes, ambos ilustrados por imagens, além de outros serviços que, em sua visão, não eram prestados de forma satisfatória, como o ensino à distância.

Dessa forma, consignou que a publicação da recorrida está respaldada em seu direito de expressão sobre os serviços prestados pela Instituição, pelos quais ela paga, em contraprestação, na condição de estudante.

Assim, em que pese a irresignação da embargante, colhe-se do voto condutor a inexistência do vício supracitado, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Vislumbra-se, portanto, que pretende a embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelos embargantes, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Por derradeiro, quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 837/STF da Repercussão Geral, nada a prover, considerando a inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria e a reunião de elementos suficientes à formação do convencimento do órgão colegiado nesta instância.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar